Tribunal: TCU
Processo: 041.112/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Câmara dos Deputados para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito da Câmara dos Deputados, em favor da Sra. Tatiana Felix Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Tatiana Felix Souza (XXX.895.301-XX), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.5. adote as providências pertinentes no sentido de corrigir os "quintos" incorporados à remuneração da interessada, excluindo reajustes que não decorram de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, desde a edição da Lei 9.527/1997, para as parcelas até então incorporadas e convertidas em VPNI; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.